Tribunal: TJBA
Processo: 8001471-86.2019.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001471-86.2019.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: GIOVANE ALVES FERREIRA

Advogado(s)
:
LUANA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO

FOB3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 375/2015. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO BIENAL. AFASTAMENTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ente municipal em face de sentença que, em sede de Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de adicional de periculosidade a servidor público, de forma retroativa, a contar de cinco anos antes do ajuizamento da ação. O Apelante argui a ocorrência de prescrição bienal do fundo de direito, sob o fundamento de que a transmutação do regime celetista para o estatutário extingue o contrato de trabalho anterior, iniciando-se a partir de então o prazo de dois anos para pleitear verbas decorrentes daquele vínculo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de adicional de periculosidade por servidor público municipal, especificamente se incide a prescrição bienal, contada da mudança do regime jurídico do servidor, ou a prescrição quinquenal, característica das relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O adicional de periculosidade é uma vantagem pecuniária de caráter
propter laborem
, devida ao servidor enquanto perdurar a exposição a condições de risco. Tal circunstância configura uma relação jurídica de trato sucessivo, na qual a obrigação do ente público se renova mensalmente. A lesão ao direito do servidor, portanto, não se exaure em um único ato, mas se repete a cada mês em que o pagamento da verba não é efetuado.

4. Em demandas que versam sobre obrigações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, e não havendo negativa expressa do próprio direito reclamado, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Este é o entendimento consolidado na Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Embora a alteração do regime jurídico de celetista para estatutário seja um marco relevante, a natureza continuada da prestação (adicional de periculosidade) atrai a aplicação da regra específica da prescrição quinquenal parcelar, afastando-se a tese da prescrição bienal do fundo de direito, que se aplicaria a direitos oriundos do vínculo celetista extinto, mas não a uma obrigação de caráter contínuo, prevista na legislação municipal estatutária e que se renova periodicamente sob a nova égide.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, negado provimento, mantendo-se a sentença que reconheceu a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas, nos termos da Súmula n. 85 do STJ, limitando a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade e seus reflexos ao período de cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

Tese de julgamento: "1. O adicional de periculosidade devido a servidor público constitui verba de trato sucessivo, cuja obrigação de pagamento pela Fazenda Pública se renova mensalmente. 2. Nas ações em que se postula o pagamento de adicional de periculosidade contra a Fazenda Pública, não havendo negativa expressa do direito, a prescrição aplicável é a quinquenal, que atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da demanda, nos termos da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a prescrição bienal do fundo de direito."

Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001471-86.2019.8.05.0242, da Comarca de Saúde, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SAÚDE e como Apelado GIOVANE ALVES FERREIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, 25 de fevereiro de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator